Tribunal: TJDFT
Processo: 0732554-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
2. A adoção de medidas executivas atípicas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, quando demonstrado que houve obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se verifica no presente caso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.